Tribunal: TJPA
Processo: 0005036-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005036-07.2015.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: FLAVIA VAZ GATINHO, EMILY FERNANDA GATINHO CRUZ, EWELLYN FRANCINY GATINHO CRUZ, EWERTON FERNANDO GATINHO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0005036-07.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

ADVOGADO(A): VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO

ADVOGADO(A): ARLEN PINTO MOREIRA

ADVOGADO(A): CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

APELADO(A):
FLAVIA VAZ GATINHO

APELADO(A):
EMILY FERNANDA GATINHO CRUZ

APELADO(A):
EWELLYN FRANCINY GATINHO CRUZ

APELADO(A):
EWERTON FERNANDO GATINHO CRUZ

ADVOGADO(A): KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATOR: Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 19332896), no qual requereu a modificação da decisão de ID 18564901.

Em resumo, arguiu que a decisão é omissa, pois alega que houve
reformatio in pejus
no que tange à alteração dos valores estabelecidos a título de danos materiais, e contraditória, pois aduz que a decisão relativa ao abatimento de indenização do seguro Dpvat deve ocorrer independentemente de comprovação do recebimento pelo beneficiário.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em petição de ID 19516827, na qual se manifestou pela rejeição dos embargos e consequente manutenção do decidido.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão da embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024